Tribunal: CARF
Processo: 10660.900519/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900519/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.502 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
UNISSUL SUPERMERCADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Como regra, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Entretanto, no caso em questão, o suposto erro implicaria o reconhecimento de
Saldo Negativo de outro ano-calendário (não do mesmo a que correspondia a
estimativa supostamente paga indevidamente/a maior) em valor distinto, não
tendo o contribuinte demonstrado haver incorrido em mero erro de fato
reconhecível de ofício pela administração que permitisse alteração desta
magnitude na DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900519/2017-26
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
34229.13302.271112.1.3.04-3967 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, de R$ 3.284,46, correspondentes à estimativa mensal de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) relativa a out/12, com um suposto crédito de R$ 3.284,46, havido por
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ de fev/12, realizado em 21/9/12.
O Despacho Decisório de fl.370 não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP porque o DARF informado estaria integralmente alocado para quitar débito de
igual valor na DCTF do contribuinte. Eis a imagem do Despacho Decisório, emitido em
05/04/2017:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 372), discriminou-se a alocação do DARF.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

Cientificado do Despacho Decisório em 17/04/2017 e intimado a pagar os débitos
cuja compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório de saldo negativo do ano-
calendário 2011 e homologação da compensação. Requer a retificação de ofício do
PER/DCOMP para constar os dados informados em formulários anexos. Nas palavras do
Acórdão Recorrido:

“A inconformada centra seus argumentos na alegação de que possuiria créditos
originários do pagamento a maior de IRPJ no mês de dez/11. Assenta que
recolheu estimativas de IRPJ no total de R$ 333.261,021 no período de janeiro a
dezembro de 2011 e compensou estimativa de nov/11 pelo valor de R$
11.251,05. Com a apuração dos rendimentos auferidos pela pessoa jurídica na
DIPJ, constatou que o valor efetivamente devido do tributo era de R$
327.261,02, do que resultaria um saldo negativo de R$ 17.826,20.
A interessada alega que cometeu equívoco ao preencher os formulários
pertinentes à DIPJ relativa ao ano-calendário 2011, uma vez que informou
valores a menor do que aqueles que de fato comporiam o saldo negativo do
período. Admite o erro e pede retificação, almejando o não prejuízo da análise
do pedido e a homologação da compensação. Apregoa a aplicação do princípio
da verdade material diante da existência efetiva do crédito. Assevera que os
erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame devem ser retificados
de ofício pela autoridade administrativa (art. 147 do CTN).
A contribuinte pugna pela produção de prova pericial contábil”

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

O Acórdão Recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte, por entender que a retificação da DCOMP não seria possível neste momento.
Vejamos:

“O pedido de perícia não atende aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto
70.235/72 (PAF); portanto, deve ser considerado não formulado. Ademais, o
procedimento é desnecessário, pois a matéria questionada não carece da
produção dessa espécie de prova (art. 18 do PAF).
O despacho decisório apreciou compensação cujo crédito declarado era um
pagamento indevido ou a maior da estimativa de IRPJ de fev/12, efetuado em
21/9/12. A manifestação de inconformidade, por sua vez, alega erro material no
preenchimento do PER/DCOMP, pede sua retificação e afirma a existência de
saldo negativo do ano-calendário 2011 suficiente para homologar a
compensação.
A retificação de PER/DCOMP está disciplinada nos artigos 106 a 116 da
Instrução Normativa RFB 1.717/17. Ela deve ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação de documento retificador gerado pelo programa
PER/DCOMP, desde que a declaração de compensação esteja pendente de
decisão administrativa e antes de intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
As delegacias de julgamento da RFB não têm competência para cancelar,
retificar ou revisar de ofício PER/DCOMPs. Em relação a processos de
compensação, o art. 277 do Regimento Interno da RFB (Portaria MF 430/17)
estabelece competência das DRJ para, tão somente, conhecer e julgar
manifestações de inconformidade contra apreciações das autoridades
competentes, depois de instaurado o litígio.
Para a revisão de ofício, a compreensão de erro material em uma declaração não
é tão ampla quanto a que a contribuinte pressupõe em sua inconformidade. O
erro material deve se constituir de pequena falha, que não desnature a
manifestação de vontade expressa. No caso que se aprecia, a falha é de essência:
enquanto na declaração de compensação foi efetivado o encontro de contas
entre um débito e um crédito específico, na inconformidade, o crédito alegado
seria outro. A DRF apreciou a compensação com base nos elementos declarados
pela contribuinte; por outro lado, a interessada postula a substituição do crédito
– elemento essencial da compensação formalizada.
A compreensão de erro material para o direito tributário não diverge muito
daquela concebida pelo direito processual civil. O art. 494, I, do CPC admite
que o juiz altere a sentença por inexatidões materiais ou erros de cálculo. Por
inexatidões materiais entendem-se os erros de fácil percepção, como, por
exemplo, o erro quanto a nome das partes, troca de letras e inversão de
números. Não pode ser alterada a essência do objeto que define a extensão do
litígio, sob pena de a decisão extrapolar os limites que lhe são impostos.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

Cientificado em 19/06/2020 (uma sexta-feira), o contribuinte interpôs seu
Recurso Voluntário em 21/07/2020.
Em suas Razões Recursais, o contribuinte reprisa os argumentos postos em sua
Manifestação de Inconformidade. Alega:
“Nessa esteira, no mês de dezembro/2011 fora apurado saldo negativo credor no
valor de R$ 17.826,20 (dezessete mil, oitocentos e vinte e seis reais, e vinte
centavos), nos termos da planilha colacionada abaixo:

Assim, subtraindo do valor devido (R$ 327.261,02), o valor efetivamente recolhido
(R$ 345.087,22), verifica-se a existência de um saldo negativo de R$ 17.826,20
(dezessete mil, oitocentos e vinte e seis reais, e vinte centavos).

 Arguiu o artigo 147, § 2o permite a retificação de ofício pela autoridade
administrativa, de declarações apuráveis por seu exame
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

 Afirma que a jurisprudência do CARF admite que a comprovação da
existência de erro de preenchimento não obstaculize o reconhecimento do
direito creditório, desde que comprovado tal erro, já que o direito
creditório não decorreria do preenchimento da declaração, mas da
existência do crédito.
 Subsidiariamente, pede pela realização de prova pericial contábil, caso
remanesçam dúvidas sobre o direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Mérito

Entendo adequadamente demonstrado pelo contribuinte que, no ano de 2011,
apurou ele Saldo Negativo de IRPJ no montante indicado, de R$ 17.826,20, tendo colacionado
aos autos sua DIPJ e DCTFs.
A discussão cinge-se, portanto, à possibilidade de reconhecer o erro no
preenchimento da DCOMP em questão e admitir a retificação da declaração neste momento
processual, ainda que tal admissão demande a remessa dos autos à origem para a emissão de
novo despacho decisório considerando-se a nova natureza do direito creditório alegado pelo
contribuinte, até para avaliar se tal Saldo Negativo já não foi utilizado.
Entendo que nos casos de alegação de erro de fato, erro material, ou erro de
preenchimento (termos muitas vezes usados de maneira fluida1), deve-se avançar sobre a

1 A esse respeito, vide o Acórdão CSRF no 9101-004.185/2019: "Na verdade, a própria definição do que caracteriza
o erro como material ou formal é, no mínimo fluida e, definitivamente, não unânime. Por exemplo, a conduta que o
citado precedente desta CSRF considerou “erro material” (i.e., equívoco quanto ao exercício a que o direito
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

apreciação do mérito, afinal, a própria administração tributária é orientada a proceder desta
forma, ainda que a discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da
Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado
como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em
preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf.
Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da
compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese,
será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício

creditório se refere) é por alguns, considerado típico exemplo de “erro formal” (neste sentido, voto condutor do
acórdão 1401-002.521, de 16 de maio de 2018, trechos transcritos mais adiante)."
(...)
" Uma pesquisa de precedentes deste CARF revela que, em diversos casos, não obstante se rotule o erro como
“material”, os votos citam como base para admitir a retificação da DCOMP após o despacho decisório trechos do
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, que trata de “erro de fato”, o que revela que, em essência, o que se exige é o
erro efetivamente comprovado. Neste sentido, cito o acórdão 1301-003.599, de relatoria do conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, cuja emento e trechos do voto se transcreve (grifamos):"
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Trata-se também de matéria sumulada na Súmula CARF o 168, vejamos:

“Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”

Ademais, entendimento diverso desprestigia o princípio da Verdade Material que
orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021,quando o erro
implique alteração da natureza do crédito, de pagamento indevido de estimativa para Saldo
Negativo do qual integra referida estimativa:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”
Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

Acórdão Recorrido, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo fiscal.
Cabe-nos então avaliar se há de fato erro cometido pelo contribuinte, de uma
natureza e magnitude tais que posam ser aceitas neste momento processual.
A jurisprudência do CARF evoluiu no sentido de admitir a retificação de dados na
DCOMP e em outras declarações do contribuinte quando demonstra-se sua decorrência de erro
de uma natureza tal que permita sua fácil constatação a partir de retificações, esclarecimentos e
documentos trazidos pelo contribuinte, ainda que em sede de Recurso Voluntário.
Como bem consignou o Conselheiro Abel Nunes de Oliveira ao relatar o Acórdão
no 1401-002.521, o erro não pode ser tal que implique uma completa alteração do crédito que
alegou inicialmente lhe assistir.

O caso em análise no presente processo diz respeito à possibilidade de o
contribuinte, que apresentou declaração de compensação pretendendo créditos
de pagamento indevido por estimativa de IRPJ/CSLL, possa ter reconhecido o
direito de crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ/CSLL no exercício.
(...)
Por sua vez a decisão que não reconheceu o crédito está juridicamente correta
vez que analisou o pedido de pagamento indevido a partir das informações da
DCTF e DARF da empresa.
Constatamos, no entanto, com base nos documentos acostados ao processo, que
efetivamente o contribuinte faz jus aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do
ano-calendário 2011 no montante equivalente aos pagamentos realizados por
estimativa, visto inexistir saldo de devido de IRPJ ou CSLL.
Com base nestas informações a nossa análise prende-se ao fato de considerar
que, no presente caso, o contribuinte incidiu apenas em erro de fato ao
preencher a PER/DCOMP ou se houve um erro de direito ao pleitear crédito
diferente do que deveria ter sido solicitado.
A este respeito entende este relator que não se trata de simples erro de fato. Ora,
errar-se o período de apuração, o exercício ou mesmo o tipo de tributo
solicitado no PER/DCOMP pode se considerar um erro de fato. Neste caso o
problema não é tão simples. Aqui o contribuinte solicitou crédito absolutamente
diverso do crédito que efetivamente lhe assistia direito. Trata-se, claramente de
erro material que, diga-se de passagem, sequer é escusável, haja vista o porte da
empresa, a apuração pelo lucro real e o período de tempo decorrido entre a
instituição dos PER/DCOMP eletrônicos (2003) e os pedidos do contribuinte
(2012).
Ocorre, entretanto, que por mais que este relator entenda que o erro cometido na
empresa não se adequa aos precedentes apresentados em sede recursal, sou
firme na corrente que entende no sentido de que a verdade material deve
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

prevalecer como fundamento de decidir em todos os processos, sejam
administrativos, sejam judiciais.
[cita precedentes do CARF]
Neste sentido é que não pode este relator se furtar a decidir contra a
verdade apresentada nos autos. A verdade é que, com base na apuração do
lucro do exercício, não existiu lucro tributável e, assim, não era devido, ao final
do exercício a apuração do IRPJ e CSLL devidos.
Em razão deste fatos os recolhimentos abaixo realizados, relativos aos
pagamentos de IRPJ e CSLL por estimativa, tornaram-se saldo negativo de
IRPJ e CSLL ao final do exercício. À vista do exposto e em atenção ao
princípio da informalidade e da fungibilidade, precedentes abaixo, que rege
o processo administrativo fiscal, constatando-se que, no mérito, assiste
razão ao contribuinte quanto à existência de créditos, mesmo que não da
espécie originalmente pleiteada, entendo que deve ser reconhecido o direito
de crédito da empresa, não em relação aos pagamentos indevidos da forma por
ela solicitada, mas sem em razão da existência de saldos negativos de IRPJ e
CSLL que se formaram a partir destes mesmos pagamentos.
Registro, para bem deixar delineado meu entendimento, que não entendo que o
princípio da informalidade e da fungibilidade sejam aplicáveis de qualquer
forma e em qualquer situação. Esta aplicação deve ser casuística e se
adequar à realidade de cada processo. Neste processo, em específico, a
utilização da informalidade prende-se a um fato singelo. Para a aferição da
existência do crédito, a partir das informações apresentadas em petição simples
de duas páginas, se daria apenas pela análise da ficha de apuração do IRPJ e
CSLL a pagar, nas quais resta demonstrada a inexistência de saldos dos tributos
a serem pagos. Em razão da facilidade de conhecimento do verdadeiro
direito da empresa é que entendo poder ser aplicada a informalidade e a
fungibilidade neste processo de modo a garantir um direito que, de fato,
sempre assistiu ao contribuinte.
(...)
Contudo, o Conselheiro Relator, no caso, entendeu que a facilidade com que se
poderia demonstrar o direito creditório associada ao fato de que a estimativa inicialmente
declarada como paga indevidamente comporia o Saldo Negativo do período Geraldo direito
creditório de igual montante, ficaria claro haver erro, sanável em virtude do princípio da verdade
material.
Ocorre que, no caso ora sob debate, erro não é singelo, não altera a natureza do
crédito de pagamento indevido para saldo negativo do mesmo período de apuração, mas para
Saldo Negativo de outro período de apuração com valor completamente distinto, não é
reconhecível de ofício e não demonstrou o contribuinte sequer que a indicação do crédito
original teria decorrido de equívoco.
Ao que tudo indica, o contribuinte errou ao indicar direito creditório que não
possuía, e tenta agora intempestivamente salvar sua DCOMP tentando alterar o direito creditório,
mas não há qualquer elemento a demonstrar que o contribuinte incorreu em erro de natureza tal
que a todo momento pretendia valer-se do crédito de Saldo Negativo do ano-calendário de 2011.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900519/2017-26

Já sobre o pedido de realização de perícia, além de feito em desconformidade
com o artigo 16 do Decreto no 70.235/72, sua realização é desnecessária, já que a análise contábil
e fiscal é da expertise dos julgadores e da autoridade fiscal, bem como porque não seria inútil à
solução da questão posta, eminentemente de direito.

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, mas, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 412
DF CARF MF
Original